Tribunal: TJMT
Processo: 0009293-88.2012.8.11.0002
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009293-88.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODAIR MARQUES DA SILVA - CPF: 926.904.401-72 (APELANTE), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), D. M. D. S. (APELANTE), VINICIUS MARQUES DA SILVA (APELANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), D. M. D. S. (APELADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), ODAIR MARQUES DA SILVA - CPF: 926.904.401-72 (APELADO), VINICIUS MARQUES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO;PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ADESIVO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0009293-88.2012.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ODAIR MARQUES DA SILVA, D. M. D. S., VINICIUS MARQUES DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, D. M. D. S., ODAIR MARQUES DA SILVA, VINICIUS MARQUES DA SILVA

Número do Protocolo:

0009293-88.2012.8.11.0002

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

1.
À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração
.

2.
Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente estatal
.

3. O valor da indenização por dano moral
deve ser fixada levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre eles a capacidade financeira do ofensor, a função ou trabalho desempenhado pela vítima, seus efeitos na vida comercial, pessoal e profissional, cabendo o arbitramento do valor ao julgador, observados todos os elementos acima alinhados, conjuntamente.

4. No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, a súmula nº 54 do Superior estabelece que ‘os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.

5. Recurso de Apelação desprovido. Recurso de Apelação Adesivo parcialmente provido e sentença retificada em Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0009293-88.2012.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ODAIR MARQUES DA SILVA, D. M. D. S., VINICIUS MARQUES DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, D. M. D. S., ODAIR MARQUES DA SILVA, VINICIUS MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ODAIR MARQUES DA SILVA, VINÍCIUS MARQUES DA SILVA e DANIEL MARQUES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Veículo nº 0009293-88.2012.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos (Id. 6722977).

O Apelante sustenta que a sentença não considerou a culpa concorrente no acidente que vitimou Benirdes Aparecida Correa da Silva. Narra que o veículo em que a vítima estava trafegava em velocidade superior a permitida no local do acidente, restando configurado culpa concorrente, com redução do
quantum
indenizatório. A pretensão recursal se volta para reforma parcial da sentença, com a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Os Apelados, em contrarrazões, sustentam o não provimento recursal (Id. 6722982).

Consta a interposição de Recurso de Apelação Adesivo por ODAIR MARQUES DA SILVA, VINÍCIUS MARQUES DA SILVA e DANIEL MARQUES DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 6722981).

Narram que o falecimento de Benirdes Aparecida Correa da Silva, em decorrência da culpa exclusiva do Apelado, ocasiona dano moral, sendo insuficiente o valor fixado em primeiro grau. Afirmam que a data de incidência dos juros, na indenização por dano moral, se dá desde o evento danoso. A pretensão recursal se volta para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais, com alteração da data de incidência dos juros.

Em contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 88600972).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, parcial provimento do Recurso de Apelação Adesivo e retificação da sentença, em relação à data da incidência dos juros (Id. 93544456).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0009293-88.2012.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ODAIR MARQUES DA SILVA, D. M. D. S., VINICIUS MARQUES DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, D. M. D. S., ODAIR MARQUES DA SILVA, VINICIUS MARQUES DA SILVA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em seu Recurso de Apelação, sustenta que a sentença não considerou a culpa concorrente no acidente que vitimou Benirdes Aparecida Correa da Silva. Narra que o veículo em que a vítima estava trafegava em velocidade superior a permitida no local do acidente, restando configurado culpa concorrente, com redução do
quantum
indenizatório.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n
º
608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Em relação à
culpa

concorrente,
constato que ela não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do quantum indenizatório, conforme prevê o art. 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso dos autos, consta do Laudo Pericial nº 02-07-002386/2011 a seguinte informação:

O veículo FORD/Ranger não deu preferência de passagem ao veículo que adentrava a via pela sua direita (VW/Gol, que trafegava em via não sinalizada), incorrendo em descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (vide artigo 29, inciso III). O veículo VW/Gol estava desenvolvendo velocidade excessiva. Entretanto, como temos dl < d travessia, pode-se afirmar que, baseado nos dados apurados, que quem deu causa determinante para o acidente foi o veículo sem prioridade de trânsito (FORD/Ranger), pois mesmo que o veículo com prioridade de trânsito (VW/Gol) trafegasse com velocidade de pista (regulamentar) ainda assim o acidente teria ocorrido.

(Id. 6722893)

Desse laudo pericial se extraem dois elementos fundamentais para compreensão da controvérsia: i) o veículo do Apelante não deu preferência, violando o art. 29, inc. III, do Código de Trânsito; ii) a velocidade excessiva do veículo em que a vítima estava não foi causa determinante do acidente.

É possível afirmar, portanto, que o Laudo Pericial nº 02-07-002386/2011 é claro ao estabelecer como causa determinante do acidente a conduta adotada pelo condutor do veículo de propriedade do Apelante, sendo inexistente a pretensa culpa concorrente.

Nesse cenário, restando comprovada a culpa exclusiva de agente do Apelante a pretensão recursal não merece acolhimento, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO PÉ DIREITO (1º E 2º METATARSOS) – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRETOCÁVEL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI 9494/97, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 810) – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de acidente de trânsito causado unicamente por motorista de veículo municipal, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

3. Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente municipal
.

4. Configurado o dever de indenizar os danos morais e estéticos decorrentes de ato ilícito causado pelo Município, deve permanecer intacto o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

5. A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, conforme entendimento do STF (Tema 810).

6. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 1007359-51.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
(Destaquei)

Por sua vez, afastada a tese de concorrência de culpa, passo a análise do Recurso de Apelação Adesivo interposto por Odair Marques da Silva, Vinícius Marques da Silva e Daniel Marques da Silva contra o Estado de Mato Grosso.

Narram os Apelantes, como primeiro ponto recursal, que o falecimento de Benirdes Aparecida Correa da Silva, em decorrência da culpa exclusiva do Apelado, ocasiona dano moral, sendo insuficiente o valor fixado em primeiro grau.

De acordo com a sentença, a indenização por danos morais foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a não caracterizar enriquecimento indevido (Id. 6722975).

O dano moral
deve ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do art. 944 do Código Civil. Não poderá ser irrisório, a ponto de ser simbólico, ou mesmo ineficaz, nem excessivo, para não dar margem ao enriquecimento ilícito. O valor deve limitar-se, por medida de bom senso e de Justiça, atentando-se para o caráter punitivo, preventivo e compensatório, evitando-se a reincidência no ilícito, todavia, sem que signifique o enriquecimento sem causa do ofendido em detrimento do ofensor, tendo como critérios sua intensidade e gravidade, além da repercussão da ofensa.

Somem-se a tais ponderações que a quantia indenizatória devida deve ser fixada levando-se em conta também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre eles a capacidade financeira do ofensor, a função ou trabalho desempenhado pela vítima, seus efeitos na vida comercial, pessoal e profissional, cabendo o arbitramento do valor ao julgador, observados todos os elementos acima alinhados, conjuntamente.

Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pelo Apelado e sua dimensão na esfera particular e geral dos Apelantes, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado, tenho por adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as suas finalidades pedagógica e reparadora.

De outro norte, como pretensão recursal, os Apelantes a
firmam que a data de incidência dos juros, na indenização por dano moral, se dá desde o evento danoso.

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, a súmula nº 54 do Superior estabelece que ‘os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

5. Os
juros moratórios,
tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de
juros moratórios
e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR – j. 20.6.2022)

A pretensão recursal, nesse ponto, é procedente.

Com essas considerações: i)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso; ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Adesivo interposto por Odair Marques da Silva, Vinícius Marques da Silva e Daniel Marques da Silva e, em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para estabelecer que os juros moratórios, relativo a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Considerando que Odair Marques da Silva, Vinícius Marques da Silva e Daniel Marques da Silva decaíram de parte mínima do pedido, mantenho a verba sucumbencial definida na sentença, conforme estabelece o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022